Tribunal: TJMT
Processo: 1013040-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013040-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA PAULA DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 035.282.171-03 (AGRAVADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RAZÕES RECURSAIS SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO RECORRIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando a matéria ventilada nas razões recursais não guarda relação com os fundamentos da decisão agravada, há manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impõe, por si só, o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
n. 1000815-07.2024.8.11.0050, deferiu o pleito liminar para determinar que, no prazo de 72 (setenta e duas horas) seja realizada a suspensão das cobranças referente aos contratos n. 0560141850000016, n. 0560150352000013, e a exclusão do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor da causa.

Nas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que não cometeu qualquer ato ilícito ao rescindir o seu contrato a Agravada por inadimplência, bem como que em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio dos contratos –
pacta sunt servanda
.

Enfatiza que a própria parte Agravada confessa que estava inadimplente com o pagamento das mensalidades do plano de saúde, pelo que, a inclusão do nome dela nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente devida.

O efeito suspensivo foi, por mim, indeferido (id. 214740170).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 218708665).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte agravante se insurge da decisão que
deferiu o pleito liminar para determinar que, no prazo de 72 (setenta e duas horas) seja realizada a suspensão das cobranças referente aos contratos n. 0560141850000016, n. 0560150352000013, e a exclusão do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor da causa.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso interposto não deve ultrapassar a barreira do Juízo de admissibilidade, pois não ataca os fundamentos da decisão combatida. Explico.

Consta dos autos de origem que
Ana Paula de Oliveira Dantas manejou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, em desfavor da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, alegando que é beneficiária
dos serviços de saúde oferecidos pela Requerida e que, devido a dificuldades financeiras desde o final de 2022, ficou inadimplente em dois contratos, totalizando o valor de R$ 2.141,45 (dois mil cento e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Relatou que, em março de 2024, recebeu uma proposta de renegociação com desconto para quitação do débito, pagando o valor total de R$ 1.509,35 (mil quinhentos e nove reais e trinta e cinco centavos), referente aos contratos n. 0560141850000016 e n. 0560150352000013.

Pontuou que, procedeu ao pagamento conforme proposta ofertada pela Requerida, no entanto, esta não removeu a restrição financeira, ao fundamento de que haveria um saldo remanescente no valor de R$ 632,10 (seiscentos e trinta e dois reais e dez centavos), a ser liquidado.

A decisão recorrida é do seguinte teor:

[...] Inicialmente, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte Requerente (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que a parte reúne condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

Não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Pois bem. Para concessão do pedido de tutela de urgência vindicado pela parte Requerente, faz-se necessário o atendimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo de dano.

Nessa senda, analisando minuciosamente os autos, bem como os documentos apresentados pela parte Requerente, tenho que a parte logrou êxito em comprovar os requisitos legais à concessão da tutela de urgência vindicada.

Isso porque, em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do direito, uma vez restou demonstrado que a Requerente realizou a negociação do contrato nº 0560141850000016, sendo efetuado o pagamento no valor de R$ 637,63 (seiscentos e trinta e sete reais com sessenta e três centavos), e referente ao contrato nº 0560150352000013 efetuado o pagamento no valor de R$ 871,72 (oitocentos e setenta e um reais com setenta e dois centavos).

Denota-se dos autos id. 149331563, id. 149331566 que a Requerente recebeu a proposta da Requerida para que fosse renegociado os débitos referentes aos meses de 10/2022 a 12/2022, e cumpriu a proposta com os respectivos pagamentos. Id. 149331564, ID: 149331567

Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que manter a negativação da Requerente perante os Órgãos de Proteção ao Crédito, de modo geral, ocasiona dano irreparável ou de difícil reparação, pois sua publicidade e notoriedade impedem a movimentação de contas bancárias e implicam restrições comerciais, contrariando os dispositivos básicos do Código de Defesa do Consumidor. ID: 151745619, ID: 151745628

Nesse sentindo também é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA DESCONHECIDA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO NCPC - EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Em que pese a necessidade de dilação probatória para se comprovar cabalmente as alegações da parte agravante, vislumbra-se, em análise perfunctória, a plausibilidade do direito invocado (frente aos fundados questionamentos a respeito da legitimidade do débito justificador dos atos restritivos) e o perigo de dano (haja vista as restrições e dificuldades impostas com o protesto/inscrição da parte no SPC e SERASA). (TJ-MT - AI: 10088906420198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

Dessa forma, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e pelas razões acima expostas, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que no prazo de 72 (setenta e duas horas) seja realizada a suspensão das cobranças referente aos contratos nº 0560141850000016, nº 0560150352000013, e a exclusão do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite do valor da causa. [...]. (id. 153836243).

No entanto, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a Recorrente sequer faz menção ao ponto nevrálgico da decisão agravada, que é a manutenção indevida do nome da Recorrida no cadastro de inadimplentes, mesmo após a renegociação da dívida e pagamento dos valores acordados. Em suas razões, restringe-se a sustentar que “o contrato de plano de saúde vigente entre as partes foi devidamente cancelado, conforme os ditames legais e contratuais”.

Portanto, não há dúvida de que inexistente correlação entre as razões recursais e o que está posto na decisão contestada, circunstância que acarreta a inépcia do agravo de instrumento, por ausência de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, nos termos do art. 1.016 do CPC, a seguir:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Como ensina Nelson Nery Jr.:

[...] são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso [...]. (NERY JR, Nelson. Os princípios fundamentais dos recursos cíveis, 5ª ed., São Paulo: RT, 2000, p. 150).

Por sua vez, Humberto Theodoro Júnior expõe que:

[...] sem explicar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação). (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 3ª ed., vol. 1, p. 513). [...].

Diante do todo exposto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NÃO SE CONHECE
do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024